Tribunal: TJMT
Processo: 1040865-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040865-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), GUSTAVO JESUS SOARES - CPF: 046.114.051-92 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDILENE DE JESUS DA SILVA - CPF: 010.978.972-57 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tentativa de feminicídio.

2.

Segundo os elementos iniciais reunidos no procedimento, após discussão motivada por ciúmes, o paciente teria utilizado faca de cozinha para atingir a ofendida, resultando em lesões registradas em laudo de exame de corpo de delito. Informações constantes dos autos mencionam supostas ameaças à vítima, posteriores à detenção.

3.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento em condições pessoais favoráveis, ausência de risco atual e suposta insuficiência de motivação concreta da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste, de forma estritamente provisória, em examinar se, à luz dos elementos disponíveis nesta fase, subsistem fundamentos que justifiquem a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública, ou se já se evidenciam condições para sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A cognição do
habeas corpu
s é limitada e não envolve juízo definitivo sobre fatos ou provas, os quais permanecem sujeitos à análise do juízo competente durante a instrução. As alegações defensivas acerca da dinâmica dos acontecimentos dependem de aprofundamento incompatível com esta via.

6.

As decisões que converteram e mantiveram a custódia preventiva apontaram, com base no conjunto inicial dos autos, elementos que indicam risco concreto e atual à vítima, considerando a natureza das lesões descritas, o instrumento recolhido e os relatos sobre condutas posteriores à detenção.

7.

As condições pessoais do paciente, embora relevantes, não afastam automaticamente a necessidade da segregação cautelar, cuja adequação continua sujeita a reavaliação periódica pelo juízo competente, inclusive mediante eventual aplicação de medidas do art. 319 do CPP, caso se modifiquem os elementos que justificam a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Ordem denegada

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva pode ser admitida, em caráter provisório, quando a fundamentação aponta elementos concretos iniciais que indiquem risco à integridade da vítima e possibilidade de reiteração, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A via do
habeas corpus
não comporta exame definitivo sobre fatos ou provas, cabendo ao processo originário a apuração completa das circunstâncias e eventual revisão das cautelares impostas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 12-C; CP, art. 121 c/c art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
habeas corpus
1013814-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13 de junho de 2025, Publicado em 13 de junho de 2025; TJMT,
habeas corpus no
1039048-92.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13 de novembro de 2025, Publicado em 13 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Jesus Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Querência/MT, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada e mantida nos autos da ação penal no 1000637-31.2025.8.11.0080.

O impetrante relata que os fatos remontam ao episódio ocorrido em
28.3.2025
, quando, após discussão motivada por ciúmes, o paciente teria proferido ofensas e ameaças contra a ex-companheira e, portando uma faca de cozinha, desferido golpes que teriam resultado apenas em lesões superficiais, sem risco à vida, conforme laudo médico e pericial.

Sustenta que, não obstante o caráter episódico do fato e a primariedade do paciente, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva com base em fundamentação genérica, limitada à gravidade abstrata do delito e à invocação de garantia da ordem pública, sem a devida individualização do
periculum libertatis
.

Afirma que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não registra antecedentes, além de ter colaborado com a atuação policial, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, que o processo originário já se encontra em fase recursal, com recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, e que o paciente permanece preso há mais de sete meses, o que configuraria antecipação indevida de pena.

Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP e nas medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas (Id. 329654375).

Colacionou documentos à Id. 329654375 e seguintes.

A liminar foi indeferida (Id. 330142890).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 332948890).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 335699387):

“Sumário:
Habeas Corpus
– feminicídio tentado, no contexto de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e da segurança da ofendida – Gravidade do fato demonstrada pelo modus Operandi – paciente que, por motivos não esclarecidos, durante uma discussão, se apossou de uma faca, passando a desferir diversos golpes contra a ofendida – vítima que conseguiu se defender com as mãos e com o uso de uma cadeira, e pela intervenção de terceiros – Paciente que, mesmo após ser detido, proferiu ameaças contra a Ofendida, afirmando que a mataria quando saísse da prisão - aspectos que demonstram a real periculosidade do Paciente, justificando a sua segregação cautelar -
periculum libertatis
demonstrado – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como bem relatado pelo impetrante, o paciente encontra-se preso desde 28.3.2025, em razão do suposto cometimento do crime de feminicídio tentado, perpetrado, em tese, mediante agressões com arma branca desferidas contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.

Dos autos emerge que, após acalorada discussão motivada por ciúmes, o paciente, empunhando uma faca de aproximadamente 30 cm, teria desferido investida contra a vítima, ocasionando-lhe múltiplas lesões (no terço superior, médio e inferior do braço, além de ferimentos no joelho, no rosto e em um dos dedos) conforme atestado no laudo de exame de corpo de delito (Id. 329654375 – Pág. 28/31).

Tais circunstâncias levaram à sua prisão em flagrante e, na sequência, à conversão da custódia em prisão preventiva, amparada nos seguintes fundamentos:

“(...) A prova da existência do crime encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 188833292), pelo termo de entrega do preso (ID 188833297), e, em especial, pelo laudo preliminar de lesão corporal da vítima (ID 188833301), que atesta lesões nos dedos e na mão esquerda, ferimento no braço direito e na face do lado esquerdo, todas decorrentes de agressão física. Os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, notadamente os relatos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante. Consta dos autos que o custodiado teria agredido fisicamente a vítima, causando-lhe lesões nos dedos e na mão esquerda, bem como ferimentos no braço direito e na face do lado esquerdo. Além disso, teria proferido ameaças de morte contra a vítima. Importa destacar que, no momento da abordagem, o custodiado portava a faca com a qual supostamente proferia as ameaças, sendo possível observar, pelas imagens constantes no ID 188833306, vestígios de sangue na lâmina. Em relação ao perigo de dano, mostra-se necessária a medida para garantia da ordem pública, em especial da segurança da vítima. Apesar de o custodiado ser, tecnicamente, réu primário, a conduta foi praticada com violência e grave ameaça, o que configura o
periculum libertatis
e justifica a necessidade de preservação da ordem pública. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP, pois insuficientes para conter a reiteração de condutas lesivas à ordem pública e à vítima. ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado GUSTAVO JESUS SOARES, com base na garantia da ordem pública.” (Id. 329654375 – Pág.114/116).

Posteriormente, a defesa renovou, por duas oportunidades, o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 329654375 – Pág. 251/263), reiterando-o novamente por ocasião da apresentação das alegações finais (Id. 329654375 – Pág. 345).

Os pleitos foram reavaliados e indeferidos, mantendo-se a custódia cautelar pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em relação à custódia cautelar do acusado e de acordo com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), passo a reexaminar a necessidade de manutenção da segregação provisória do acusado. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva propriamente ditos não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta (gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública), tendo em vista a presença dos requisitos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP (TJ-MT 10045414720218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021). Não existindo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (STJ - AgRg no HC: 629160 RS 2020/0313550-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Ainda, não há que se falar em excesso de prazo da custódia cautelar. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Na espécie, o acusado encontra-se preso desde 29.03.2025 e o feito tramita regularmente, sendo que o prazo nonagesimal para a revisão da prisão preventiva não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, a impor a imediata soltura do preso, e sim a necessidade de o juízo competente reavaliar a legalidade e atualidade, conforme entendimento firmado pelo STJ” (Id. 329654375 – Pág.287/289).

“Em relação à custódia cautelar do acusado, apesar de ser primário e contar atualmente com 32 (trinta e dois) anos de idade, a gravidade concreta dos fatos, perpetrados com violência física e psicológica, inclusive com ameaça de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Ademais, a custódia cautelar revela-se necessária para garantir a ordem pública, evitar reiteração criminosa e assegurar a integridade física da vítima Maria Edilene de Jesus da Silva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, por entender que permanecem atuais e presentes os fundamentos que justificaram a decretação da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (Id. 329654375 – Pág.360).

Desde então, o paciente permanece segregado, aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito, remetidos à essa instância em 20.11.2025 (Id. 215661392).

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que todas as teses relativas à negativa de autoria, a exemplo: (i) da alegação de que as lesões seriam compatíveis apenas com luta corporal; (ii) da inexistência de intenção homicida e (iii) “
da falta de comprovação de qualquer ato criminoso – apenas indícios dos indícios”
não comportam análise na via estreita do
habeas corpus.

Trata-se de matérias que demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, apreciação e valoração do acervo produzido na fase judicial, providências incompatíveis com a cognição sumária e documental própria deste remédio constitucional.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

À vista disso, deixo de adentrar nas teses deduzidas pelo impetrante, porquanto se tratam de matérias afetas à defesa e que serão oportunamente examinadas após a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo considerando o recurso em sentido estrito recentemente encaminhado à apreciação, adequado para o exame aprofundado das questões suscitadas.

Ultrapassado esse ponto, não se verifica, situação que autorize a concessão do
writ,
providência excepcional que exige a demonstração simultânea de flagrante ilegalidade e de perigo concreto de dano irreversível à liberdade de locomoção.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação detalhada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, tanto no momento da conversão do flagrante quanto nas subsequentes reavaliações previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Os fundamentos invocados: gravidade concreta da conduta, violência empregada, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da integridade física da vítima, encontram, em tese, amparo em elementos objetivos constantes nos autos, não se tratando de simples referência à gravidade abstrata do delito.

A propósito, o relato prestado pela vítima na fase policial (Id. 329654375 – pág. 25) sugere, nesta etapa processual, uma possível escalada de violência, evidenciada pela descrição de agressões físicas reiteradas, humilhações, ameaça explícita de morte e emprego de arma branca. Segundo narrou, já na breve convivência inicial “
brigavam muito dentro de casa
”; posteriormente, após a recaída, o paciente teria passado a “
mandar
” nela e a humilhá-la; e, no episódio mais recente, a conduta teria alcançado agressões mais severas, ocasião em que ele “
começou a espancá-la e humilhá-la, inclusive a agrediu com uma faca
”, além de persegui-la quando tentou fugir (“
correu atrás dela dizendo que ia matá-la
”).

A isso se soma o fato apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça de que o paciente, mesmo após detido, “
continuou afirmando que mataria a vítima quando saísse da cadeia
” (Id. 335699387), conclusão extraída dos depoimentos dos policiais militares Douglas Souza Porto (Id. 329654375 – pág. 15) e Josean Evaristo da Silva (Id. 329654375 – pág. 17), agentes que gozam de fé pública, circunstância que deve ser considerada pelo Poder Judiciário para orientar uma atuação cautelar mais enérgica, destinada a prevenir novos episódios e a resguardar a integridade física da ofendida.

Esse conjunto fático, aliado, em tese, às lesões constatadas no exame pericial (Id. 329654375 – pág. 28) e à manifestação expressa da vítima em representar criminalmente e requerer medidas protetivas, confere suporte à adoção da custódia preventiva como medida de salvaguarda da integridade da vítima e contenção de eventual escalada de violência.

Nessa linha argumentativa, cumpre mencionar julgados recentes deste Tribunal que enfrentam situação análoga e reafirmam a legitimidade da custódia preventiva em hipóteses envolvendo violência doméstica, graves ameaças e risco de reiteração delitiva, sobretudo quando comprovada a vulnerabilidade da vítima e a insuficiência de medidas alternativas. Vejamos:

“(...) É possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente. Isto porque, analisando detidamente os documentos inquisitoriais acostados neste
habeas

corpus
, extrai-se que as vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência em razão de temer pela sua segurança. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta do delito, especialmente em casos de violência doméstica, justifica a prisão preventiva.”(TJMT,
habeas corpus
1029959-79.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21 de novembro de 2024, Publicado em 21 de novembro de 2024).

“(...)III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.
2. O contexto fático demonstra periculosidade concreta do agente, evidenciada pela invasão reiterada do domicílio, agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira, além da existência de mandado de prisão em aberto por crime contra a vida.
3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.
”
(TJMT,
habeas corpus no
1039048-92.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13 de novembro de 2025, Publicado em 13 de novembro de 2025).

No tocante ao argumento de que o paciente possui bons antecedentes, se apresentou espontaneamente e teria colaborado com as investigações, tal circunstância, não possuem o condão de afastar, por si só, os fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, sobretudo quando o conjunto indiciário aponta, novamente em tese, para risco concreto à integridade da vítima e possível reiteração delitiva.

Ressalte-se que, em se tratando de violência doméstica, a jurisprudência é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, não neutralizam o perigo revelado pelos fatos narrados: notadamente quando há indicativo de escalada agressiva, ameaça de morte e persistência de intimidação mesmo após a intervenção policial –, elementos que, por ora, justificam a excepcionalidade da custódia preventiva.

De igual maneira, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco apontado, razão pela qual a custódia preventiva, ao menos neste momento processual, apresenta-se como providência proporcional à tutela da integridade física da vítima.

Nesse sentido:

“(...) 2. Em crimes envolvendo
violência

doméstica
, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o "ciclo da
violência

doméstica
", com fatores de risco de
violência
potencialmente letal.3. Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a proteção da vítima, considerando o histórico de
violência
e a reiteração delitiva, mantém-se a custódia preventiva.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade,
bons

antecedentes
e residência fixa, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.”

(TJMT,
habeas corpus
1013814-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13 de junho de 2025, Publicado em 13 de junho de 2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Gustavo Jesus Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025